Tribunal: TJPA
Processo: 0845175-21.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10337 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0845175-21.2022.8.14.0301

APELANTE: JOAO ZILDO LOPES DA COSTA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N°: 0845175-21.2022.8.14.0301

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE: JOÃO ZILDO LOPES DA COSTA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE COBRANÇA. POLICIAL MILITAR. ESCALONAMENTO VERTICAL DE SOLDO. LEGISLAÇÃO REVOGADA. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A controvérsia apresentada no recurso diz respeito ao direito do apelante ao escalonamento gradativo do soldo, de 5% (cinco por cento) para a sua graduação, de acordo com o previsto em legislação estadual, nos termos do art. 3º da Lei nº 7.617/2012.

2. As Leis Estaduais nº 9.271/2021 e nº 9.387/2021 estabeleceram novos valores para os soldos de Praças e Praças Especiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, realizando alterações na Lei 4.491/73. A Lei nº 9.271/2021 fixou o soldo único para praças e praças especiais, revogando as disposições escalonadas previstas em leis anteriores;

3. Assim, caracterizada a revogação das disposições contrárias estabelecidas nas leis anteriores, nos termos do art. 2º, §1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB);

4. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, alinhada ao entendimento do STF e do STJ, tem reconhecido que não há direito adquirido em relação ao regime jurídico dos servidores, permitindo modificações na forma de cálculo da remuneração, desde que observado o princípio da irredutibilidade dos vencimentos, o que ocorreu no caso;

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 29/01/2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto por
JOÃO ZILDO LOPES DA COSTA
, manifestando seu inconformismo com a sentença proferida pelo M.M 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Comarca da Capital, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE COBRANÇA, ajuizada pela ora apelante em face do ESTADO DO PARÁ .

Historiando os fatos, o demandante moveu a referida ação, alegando que é militar estadual na ativa da Polícia Militar do Estado do Pará/Corpo de Bombeiro do Estado do Pará exercendo com louvor sua profissão por diversos anos, nos quais galgou várias graduações por meio de promoções militares até conquistar a atual graduação de 2º Sargento do da Polícia Militar/Corpo de Bombeiros Militar do Pará.

No entanto, apontou que o valor do seu soldo militar foi igualado ao de um aluno no curso de formação de praça. Afirmou que na Lei nº 9.271, de 28 de maio de 2021 foi estabelecido um soldo igual para as praças da PM/BM no valor de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) e na Lei nº 9.500, de 30 de março de 2022 o soldo passou a ser de R$ 1.215,50 (um mil, duzentos e quinze reais e cinquenta centavos).

Asseverou que, com a edição da Lei Estadual nº 9.271/2021, deixou-se de observar o escalonamento então existente, resultando na aplicação da mesma remuneração básica a todos os militares ocupantes dos postos de praças. Com isso, teria sido efetuada a redução da sua remuneração-base, com reflexos nas demais parcelas que compõem sua remuneração total.

Em razão disso, ajuizou a ação, com o fito de que o réu seja condenado a promover o reajuste do soldo com reflexos nas vantagens correspondentes, aplicando-se o aumento gradativo de 5% (cinco por cento) para a sua graduação, de acordo com o previsto em legislação estadual, nos termos do art. 3º da Lei nº 7.617/2012.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença de id n° 90933918, que julgou improcedente a ação, nos seguintes termos:

“(...)
Ademais, em sentido estrito, não houve perda na remuneração dos praças, pois não sucedeu a efetiva redução dos soldos; o que aconteceu foi que, ao realizar o reajustamento da remuneração, o Poder Legislativo, atendendo ao que fora requerido pelo Poder Executivo, resolveu uniformizar os soldos dos praças, fazendo-o ao modificar uma legislação ordinária por outra do mesmo porte. Todavia, a perda efetiva haveria apenas se não houvesse o reajustamento dos soldos, com a pura e simples supressão do escalonamento. Além do mais, permaneceram inalteradas as verbas de natureza individual, como a gratificação por tempo de atividade, circunstância essa que sempre diferencia a remuneração do servidor mais antigo em detrimento daquele que é mais novo na carreira. Dado esse panorama fático-normativo, assimilo que inexistem razões à parte demandante. O legislador agiu no círculo de sua competência ao instituir alguns regramentos que, em sua percepção, seriam os mais adequados ao interesse público. Dito isso, não convém ao Poder Judiciário emitir um juízo de valor sediado somente em um critério de justiça meramente subjetivo, porquanto isso implicaria em indevida intromissão no cenário dos demais poderes. 3 - Dispositivo Consoante os fundamentos assinalados, julgo improcedentes os pedidos e o processo com resolução do mérito, com suporte no art. 487, I, do CPC. Sem custas e sem verba de honorários.
”

Inconformado, JOÃO ZILDO LOPES DA COSTA interpôs o presente recurso de apelação (id nº 92530204).

Nas razões recursais, assevera que a partir de junho de 2021 o Réu passou a descumprir a isonomia entre as Graduações e Postos na Polícia Militar do Pará, pois com a advento da Lei nº 9.271/2021 passou a pagar um soldo único para todos as Graduações de Praça, no valor de R$1.100,00 (um mil e cem reais), diferente dos soldos dos Oficiais PM, no qual há o escalonamento entre os postos militares. Assim, o Autor passou a receber o mesmo soldo de um Aluno – Soldado PM, sem escalonamento, em clara redução salarial e afrontando o princípio da hierarquia militar.

Aponta que as Lei nº 9.271, de 28 de maio de 2021 e Lei nº 9.500, de 30 de março de 2022 descumprem os dispositivos legais da Lei 4.491, de 28 de novembro de 1973 (Lei de Remuneração da PMPA), pois em seu artigo 3º afirma ser a remuneração militar compreendida por vencimentos (soldo e gratificações), indenizações e outros direitos. Essa lei define, ainda, em seu artigo 4º que o soldo “é a parte básica dos vencimentos, inerentes ao posto ou graduação do policial militar na ativa”, em conformidade com o art. 42, § 1º da CF.

Destaca que o Estado do Pará descumpre o princípio constitucional da Isonomia porque cria duas situações vencimentais entre a mesma categoria de servidor, no caso, militares estaduais.

Diante disso, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, a fim de que seja implantado o escalonamento do soldo do Apelante de acordo com o escalonamento do soldo dos Oficiais, desde o mês de junho de 2021.

Caso mantida a sentença, pugna pelo afastamento da condenação em honorários advocatícios, eis que julgamento improcedente não importa na ausência de causa de pedir, mas tão somente no livre convencimento do juízo acerca das alegações formuladas pelas partes.

Coube-me o feito por distribuição.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em síntese, pelo seu desprovimento (id nº 95196356).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso voluntário e passo a proferir o voto.

A controvérsia apresentada no recurso diz respeito ao direito do apelante ao escalonamento gradativo do soldo, de 5% (cinco por cento) para a sua graduação, de acordo com o previsto em legislação estadual, nos termos do art. 3º da Lei nº 7.617/2012.

Destaco que o tema, inicialmente encontra previsão na Lei Estadual nº 4.491/73, que disciplina a remuneração dos policiais militares do Estado do Pará, estabelece, em seu art. 116, o escalonamento vertical dos soldos conforme a seguir:

“Art. 116 -
O valor do soldo será fixado
, para cada posto ou graduação,
com base no soldo do posto de Coronel PM

observados os índices estabelecidos na Tabela de Escalonamento Vertical, anexa a esta Lei.

§ 1° - a tabela de soldo resultante da aplicação do Escalonamento Vertical, deverá ser constituída por valores arredondados de múltiplos de trinta (30).

§ 2° - Para fins de cálculos das Gratificações e Indenizações de que trata esta Lei, as frações iguais ou superiores a 5/10 (cinco décimos) serão aumentadas para a unidade e as inferiores àquele limite serão desprezadas
.”

Conforme essa regulamentação, o soldo seria determinado para cada posto ou graduação, tomando como referência o soldo do Coronel da PM e seguindo os índices estabelecidos na Tabela de Escalonamento Vertical.

Após a promulgação da Lei nº 4.491/73, foram editadas outras leis estaduais para estabelecer o valor dos soldos, modificando a tabela de escalonamento.

A Lei Estadual nº 7.617/2012 tratou da definição dos valores dos soldos dos militares, estabelecendo o escalonamento entre os postos. Eis os termos da norma:

“Art. 1º Ficam fixados os valores dos Soldos dos Militares das Corporações Militares do Estado do Pará, Polícia Militar do Pará (PMPA) e Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), consoante os círculos de oficiais, de praças e de praças especiais, na forma do Anexo Único desta Lei.

Art. 3° Fica estabelecida a diferença de 5% (cinco por cento) do valor do Soldo entre um posto e outro do círculo de praças
.” (Grifamos)

Posteriormente, foram promulgadas as Leis estaduais nº 9.271, de 28/05/2021, e 9.387, de 16/12/2021, estabelecendo os valores dos soldos de Praças e Praças Especiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, além de realizarem alterações na Lei 4.491/73, conforme detalhado a seguir:

LEI 9.271/2021

“Art. 1º Ficam estabelecidos os valores dos soldos do círculo de Praças e Praças Especiais em atividade dos Quadros da Polícia Militar do Pará e do Corpo de Bombeiros Militar do Pará na forma do Anexo Único desta Lei.

Art. 2º As disposições desta Lei também se aplicam a Praças e Praças Especiais inativos da Polícia Militar do Pará e do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, bem como aos seus pensionistas, conforme regras e forma de cálculo dos benefícios previdenciários abrangidos pela paridade.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos financeiros a contar de 1º de junho de 2021.”

LEI 9.387/2021

“Art. 9º O Anexo da Lei Estadual nº 4.491, de 1973, na forma prevista na Lei Estadual nº 4.741, de 14 de setembro de 1977, passa a vigorar sob a denominação de Anexo I.

Art. 10. Fica a Lei Estadual nº 4.491, de 1973, acrescida do Anexo II com a redação do Anexo I desta Lei.”

Ao analisar os artigos mencionados, observa-se que a Lei Estadual nº 9.271/2021 regulamentou a matéria abordada pela Lei Estadual nº 4.491/73, ao estabelecer o soldo único para praças e praças especiais da Polícia Militar Estadual, conforme disposto em seu Anexo I, em vez de utilizar índices escalonados conforme previsto na Lei nº 7.617/2012.

Isso resultou na revogação das disposições contrárias estabelecidas nas leis anteriores, de acordo com o disposto no art. 2º, § 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), que dispõe:

“Art. 2º – Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.

§ 1º –
A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior
.”

É relevante destacar que, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 563965, que originou o Tema 41, com repercussão geral reconhecida, não há direito adquirido em relação ao regime jurídico dos servidores, possibilitando modificações na forma de cálculo de sua remuneração, desde que respeitado o princípio da irredutibilidade da remuneração:

DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO: AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR N. 203/2001 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: CONSTITUCIONALIDADE. 1.
O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídico.
2. Nesta linha, a Lei Complementar n. 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.

(RE 563965, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/02/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-053 DIVULG 19-03- 2009 PUBLIC 20-03-2009 EMENT VOL-02353-06 PP-01099 RTJ VOL- 00208-03 PP-01254)

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO. BASE DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO. EFEITO CASCATA. ART. 37, XVI, DA CF/1988. VEDAÇÃO. 1. Nos termos do art.

37, XIV, da Constituição Federal, é vedada a superposição de vantagens pecuniárias de servidores públicos, de sorte que uma dada gratificação ou adicional não pode ter como base de cálculo o vencimento básico acrescido de outras vantagens remuneratórias, ainda que incorporadas, não havendo ilegalidade no ato administrativo que afasta o conhecido "efeito cascata" ou "repicão". 2. No Agravo Interno, defende-se que os aposentados antes da publicação da Emenda Constitucional n. 19, de 1998, não seriam alcançados por seus efeitos. 3.
Contudo, "preservada a irredutibilidade dos proventos, como se verifica no caso concreto, não possuem os servidores impetrantes direito adquirido a regime jurídico
, pelo que também não se acham imunes às alterações introduzidas no sistema remuneratório do funcionalismo público pela Emenda Constitucional 19/1998" ( RMS 64.154/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 17.8.2021). 4. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no RMS: 69582 CE 2022/0263188-6, Data de Julgamento: 13/02/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2023)

Ademais, oportuno trazer à baila o recente pronunciamento desta Corte de justiça em caso análogo ao dos autos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA
.
POLICIAL MILITAR. ESCALONAMENTO VERTICAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NOS MOLDES DA LEI Nº 9.271/2021. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1-Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de cobrança, julgou improcedentes os pedidos formulados.

2- A Lei Estadual nº 9.271/2021 disciplinou a matéria tratada na Lei Estadual nº 4.491/73, por ter passado a fixar o soldo dos praças e praças especiais da Polícia Militar Estadual em valor único, na forma disposta no seu Anexo I, e não com base em índices escalonados, anteriormente previstos na Lei nº 7.617/2012,

3- Caracterizada a revogação das disposições contrárias estabelecidas nas leis anteriores, nos termos do quanto estipulado pelo art. 2º, § 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB);

4
-
Apelação conhecida e desprovida.

(
TJ-PA - AC: 0847633-11.2022.8.14.0301 BELÉM, Relator: CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento:
13/11/2023
, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO)

E ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
ORDINÁRIA DE RETIFICAÇÃO DE SOLDO. POLICIAL MILITAR. APLICAÇÃO DE ESCALONAMENTO VERTICAL PREVISTO NA LEI Nº 4.491/73. LEGISLAÇÃO REVOGADA.

APLICAÇÃO DA LEI Nº 6.827/06
. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. O apelante pretende a retificação do soldo percebido, com base no escalonamento vertical, nos termos do artigo 116, da Lei nº 4.491/73, que estabelecia que o soldo dos militares seria fixado a partir de valores obtidos com o escalonamento vertical debaixo pra cima, nos moldes da lei acima mencionada.

2. A Lei n. 6.827/2006 revogou expressamente as legislações anteriores que regulavam a fixação de soldo tanto de praças como oficiais das Corporações Militares do Estado do Pará, regulamentando integralmente a matéria.

3.A
nova normativa (Lei nº 6.827/06), ao não fazer menção sobre o escalonamento vertical previsto nas Leis nº 4.491/73 e nº 5.022/82, impossibilita a revisão do soldo nos moldes requeridos pela apelante, ante a ausência de disposição legal vigente.

4. Demonstrado que o apelante percebe seu soldo em valor não inferior ao salário mínimo vigente nos termos do artigo 2º da Lei n 6.827/06, descabe a sua retificação, uma vez que referido valor vem sendo pago de acordo com os critérios legais.

5. Apelação civil conhecida e improvida. A unanimidade.(TJ-PA - AC: 00002420620108140301 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 17/12/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 07/01/2019) grifei”

“APELAÇÃO
CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE RETIFICAÇÃO DE SOLDO. POLICIAL MILITAR. ESCALONAMENTO VERTICAL PREVISTO EM LEI REVOGADA.
ALTERAÇÃO DE SISTEMA DE REMUNERAÇÃO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTO (SOLDO) PRESERVADO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO ÚNICO. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A
sistemática de escalonamento vertical de soldo dos militares estaduais, antes prevista na lei nº 4.491/73, não mais subsiste no ordenamento jurídico, uma vez que suas disposições foram posteriormente revogadas pela Lei nº 6.827/06, que, além de regulamentar inteiramente a matéria, dispôs de forma diferente sobre a remuneração dos militares, aduzindo que o valor do soldo não pode ser inferior ao salário-mínimo vigente.

2. Em se tratando de alteração de remuneração de servidor através de lei específica, desde que preservado a irredutibilidade do vencimento, não há que se falar em violação a direito adquirido. Precedente STF.

3. Demonstrado que o apelante percebe seu soldo em valor não inferior ao salário-mínimo vigente nos termos do artigo 2º da Lei n 6.827/06, descabe a sua retificação, uma vez que referido valor vem sendo pago de acordo com os critérios legais.

4. Apelação civil conhecida e improvida. A unanimidade. (TJ-PA - AC: 00145628920108140301 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 12/03/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 15/05/2018)”

Além disso, não se observa, com base nos elementos probatórios presentes nos autos, evidência de perda salarial decorrente da nova legislação, em desrespeito ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos.

Nesse contexto, entendo que a sentença não merece reparos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 29 de janeiro de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/02/2024